Tribunal: STF
Processo: ARE 1351965
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE SOCIEDADE CONJUGAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO. INCAPACIDADE DE UM DOS CÔNJUGES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ATO CELEBRADO EM AUDIÊNCIA PRESIDIDA POR MAGISTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 



    1. Trata-se de ação na qual a autora busca a declaração de nulidade do restabelecimento da sociedade conjugal mantida entre a ré e o Sr. Paulo Cavalcante de Oliveira, alegando, em síntese, a falta de capacidade de Paulo para anuir com o referido ato, pois vinha sendo acometido pelo Mal de Alzheimer.



    2. A sentença vergastada rejeitou o pedido, tendo o magistrado a quo entendido que a doença ‘acometeu o varão posteriormente à data de sua reconciliação’ com a apelada, sendo certo, ademais, que o ato foi presidido por juíza de direito, que atestou que Paulo era, sim, capaz.



    3. Rejeição do pedido de anulação da sentença para novo julgamento de embargos de declaração, por não estarem presentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil e acharse a sentença devidamente fundamentada. A pretensão da recorrente é a obtenção de novo julgamento, com reexame do conjunto probatório, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, mas sim da apelação.



    4. O art. 1.577 do Código Civil dispõe que, ‘seja qual for a causa da separação judicial e o modo como esta se faça, é lícito aos cônjuges restabelecer, a todo tempo, a sociedade conjugal, por ato regular em juízo’.



    5. O fato de Paulo estar, supostamente, vivendo em união estável com a autora ao tempo do restabelecimento da sociedade conjugal com a ré não obsta a celebração do ato, conforme reconhecido pelo juiz sentenciante, mesmo porque, segundo o parágrafo único desse dispositivo, ‘a reconciliação em nada prejudicará o direito de terceiros, adquirido antes e durante o estado de separado, seja qual for o regime de bens’.



    6. A tese recursal se baseia na premissa de que o laudo médico de fls. 48 (000048) comprovaria que a doença de Paulo teve início antes da audiência em que se decretou a reconciliação do casal, ocorrida em 2016. O atestado foi emitido na data de 09/10/2017 e indica que o quadro demencial teve início dois anos antes.



    7. Entretanto, o simples fato de o laudo indicar que o mal teve início no ano de 2015 não comprova, por si só, a alienação mental de Paulo ao tempo da reconciliação, por ser fato notório que o Alzheimer tem natureza degenerativa e progressiva. Assim, ainda que os primeiros sintomas tenham aparecido em 2015, não há como se afirmar seguramente que, em 2016, o estado do paciente era de ausência de suas faculdades mentais normais.



    8. Nesse cenário, forçoso reconhecer o acerto do juiz sentenciante, que reconheceu como elemento de prova mais relevante o termo de audiência de fls. 4.519 (004519), no qual consta a homologação do restabelecimento da sociedade conjugal, não havendo ali qualquer ressalva ou menção à suposta incapacidade de Paulo.



    9. Mostra-se infundada e até mesmo temerária a argumentação da recorrente, que pretende desacreditar a decisão judicial, alegando que ‘não se confirma pelos fatos’, sem que tenha produzido qualquer prova capaz de infirmar a convicção da magistrada em questão.



    10. Conforme bem explicitado pelo togado a quo, é irrelevante a afirmação da recorrente, no sentido de que Paulo teria sido proibido de deixar a residência da autora no ano de 2017, pois estranha à lide. No entanto, sequer as provas dos autos corroboram essa narrativa.



    11. Com efeito, a autora ingressou naquele ano com ação de busca e apreensão de idoso, diante do suposto cárcere privado em que a ré mantinha Paulo. No entanto, ao comparecer à residência da demandada, o Oficial de Justiça responsável pela diligência certificou que Paulo estava lúcido e não tinha qualquer intenção de deixar o local.



    12. Destaque-se que a apelante afirmou possuir arquivos de áudio nos quais Paulo relataria a vontade de retornar ao seu convívio; no entanto, não demonstrou interesse em fornecer tais arquivos para apreciação deste Relator, a despeito de ter sido intimada para tanto em decisão publicada na data de 25/09/2020, conforme se vê a fls. 4.756 (004756).



    13. Nesse passo, mantém-se a sentença de improcedência da demanda, uma vez que não demonstrado qualquer vício no ato de restabelecimento da sociedade conjugal mantida entre Paulo e a ré.



    (...)



    18. Recurso não provido”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente